Tribunal: CARF
Processo: 10880.977781/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977781/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.847 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 30/11/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO /PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR NÃO COMPROVADO
Não se homologam as compensações em PER/DCOMP quando se comprova
que além de o crédito tributário declarado não existir, a contribuinte ainda
vincula a compensação a pedido de restituição que foi julgado não formulado.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de previsão legal em lei específica impede a compensação de créditos
derivados de empréstimo compulsório, relativos a quaisquer débitos, vencidos
ou vincendos, de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977781/2009-64
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977781/2009-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lázaro Antonio Souza Soares,
Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Marcos Antônio Borges (suplente
convocado) Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro
Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado). A
Conselheira Cynthia Elena de Campos declarou-se impedida para participar do julgamento,
sendo substituída pelo Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de crédito de PIS informado no PER/DCOMP
31266.90361.301105.1.3.04-5449 (e-fls. 2/5), código de receita 6912, referente ao período de
apuração de 30/11/2005, conforme DARF informado no pedido, que indicava como número de
referência o processo 19679.013576/2005-13. É o que se depreende das informações do DARF
constantes do pedido eletrônico apresentado (e-fl. 3)

Uma vez que o DARF informado não foi localizado no sistema da Receita
Federal, o contribuinte foi intimado da irregularidade na transmissão do PER/DCOMP (e-fl. 8),
oportunizando a transmissão de PER/DCOMP retificador ou a apresentação do DARF original
na repartição. Referida intimação foi recebida pelo sujeito passivo em 02/09/2006. Em seguida,
foi transmitido o despacho decisório eletrônico não homologando as compensações declaradas
em razão da não localização do DARF (e-fl. 10).
Inconformada,
a
empresa
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
informando que os créditos, na verdade, se referem a “exigência de empréstimo compulsório,
cobrado como adicional do imposto de renda, que na data de sua restituição em dinheiro foi
garantido esse pagamento com a entrega, também compulsória, de Obrigações do
Reaparelhamento Econômico”, objeto do pedido de restituição n.o 19679.013576/2005-13 12
(e-fl. 12). Em sua defesa, busca assegurar a compensação de créditos tributários com créditos
financeiros representados por títulos públicos.
Esta defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ, ementado nos
seguintes termos:
Assumo: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 1956
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO /PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
NÃO COMPROVADO Não se homologam as compensações em PER/DCOMP quando
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977781/2009-64

se comprova que além de o crédito tributário declarado não existir, a contribuinte ainda
vincula a compensação a pedido de restituição que foi julgado não formulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 34)
Intimada desta decisão em 26/08/2010 (e-fl. 38), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 22/09/2010 (e-fls. 39/55) reiterando as razões trazidas na manifestação de
inconformidade, sustentando, com base em parecer jurídico anexado aos autos, a natureza
tributária e compulsória “das Cártulas emitidas com o objetivo de garantir o pagamento de
Empréstimo compulsório (Obrigações do Reaparelhamento Econômico)” (e-fl. 48)
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Contudo, as considerações trazidas pela r. decisão recorrida não merecem
qualquer reparo, estando em plena conformidade com a jurisprudência deste Conselho.
Como visto, apesar da Recorrente ter preenchido seu pedido com a informação de
que o crédito pleiteado seria referente a recolhimento de PIS, fez uma referência indireta a um
processo de restituição que, na verdade, se refere a crédito de Obrigações do Reaparelhamento
Econômico recebidos pelo contribuinte como restituição de empréstimo compulsório.
Primeiramente, como alertado pela r. decisão recorrida, a atitude do contribuinte
de preencher pedido de compensação eletrônico com informações de DARF inexistente
evidenciam que o contribuinte tinha pleno conhecimento da impropriedade de seu pedido,
formulado para pleitear a compensação de crédito não prevista em lei. Vejamos o exato teor da r.
decisão recorrida, cujas razões devem ser mantidas:
6 De plano, observa-se na PER/DCOMP de fls.01 a 05, a douta reclamante, obviamente
ciente que não poderia declarar compensações com supostos créditos relativos a tributos
não administrados pelo Fisco Federal, conforme determina a lei tributária, achou por
bem declarar que a compensação seria feita com créditos de PIS/PASEP pagos a maior,
preenchendo, inclusive, o código do tributo de PIS não cumulativo (cód. 6912), para
que a PER/DCOMP fosse transmitida, e os débitos declarados fossem considerados
extintos até, posterior descoberta da manobra ou mesmo, homologação tácita, em caso
de perda de prazo por parte do Fisco Federal.
7 Observa-se ainda que a reclamante teve o cuidado de colocar como número de
referência, o número do processo administrativo, de n° 19679013576/2005-13, onde
pleiteia a restituição de supostos créditos decorrentes de Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, de que trata a Lei n° 1.474, de 26 de novembro de 1951,
nada tendo a ver com pagamentos a maior de PIS não cumulativo, evidenciando que a
contribuinte patina perigosamente no terreno da má-fé.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977781/2009-64

8 O acórdão de n° 26.026, proferido por esta Tuma de Julgamento, em sessão de
14/07/2010 do processo n ° l9679.0l3576/2005-13, considerou não formulado o pedido
de restituição, por não ser tributo administrado pela RFB, além desta ultima não deter
competência para apreciar o pedido. No mesmo giro, tampouco é competente a DRJ
/SPO para julgar a pretensão da reclamante, impondo-se o desconhecimento do pleito.
9 Por outro lado, a análise desta DRJ deve se restringir ao que consta na PER/DCOMP
e, nesse caso observa-se que, o que foi declarado como crédito compensável é um
DARF de suposto recolhimento a maior de PIS-não cumulativo que, conforme consta
no Despacho Decisório de fls. 9, não foi localizado.
10 Uma vez que a manifestação de inconformidade limitou-se a discorrer sobre
Obrigações do Reaparelhamento Econômico, nada se pronunciando a respeito do
suposto crédito ou do DARF de PIS-não cumulativo, pago a maior, considera-se a
PER/DCOMP não homologada por inexistência de crédito compensável. (e-fls. 35/36)
E no presente caso não foram apresentadas novas razões de defesa perante esta
segunda instância administrativa, razão pela qual se adota a decisão recorrida, mediante
transcrição de seu inteiro teor acima, em conformidade com o § 3o do art. 57 do RICARF.
Cabe tão somente acrescentar que, como identificado na r. decisão, inexiste
previsão legal que autorize a compensação de créditos referentes às Obrigações do
Reaparelhamento Econômico com tributos administrados pela Receita Federal, ou mesmo a
restituição daqueles valores. Nesse sentido se manifesta de forma reiterada este CARF, inclusive
em processo da própria Recorrente. Vejamos, a título de exemplo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2006
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. A falta de previsão legal em lei específica
impede a restituição ou a compensação de créditos derivados de empréstimo
compulsório, relativos a quaisquer débitos, vencidos ou vincendos, de tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA. Empréstimo
Compulsório sobre Combustíveis Podem ser restituídas pela SRF as quantias recolhidas
titulo de tributo ou contribuição sob sua administração e decorrentes de pagamento
espontâneo. indevido ou em valora maior que o devido (IN SRF 600. art. 2o.). O
Empréstimo Compulsório sobre Combustíveis não é tributo ou contribuição
administrado pela SRF. Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito
relativo a obrigações do reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma
que autorize a restituição de créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante
transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 RICARF. (Processo 13962.000205/2006-62 Data da Sessão 18/07/2019
Relatora Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin No Acórdão 1401-003.623 - grifei)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 1952, 1953,
1954, 1955, 1956 PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA. INVIABILIDADE. Inexiste norma que autoriza a
restituição, diretamente pela Receita Federal do Brasil, de suposto crédito
estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive Apólices (cártulas) das
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.847 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977781/2009-64

Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser indeferido o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu detentor. (Processo
13804.002755/2009-81Contribuinte PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E
IMPORTADORA Data da Sessão 26/01/2018 Relator Caio Cesar Nader Quintella No
Acórdão 1402-002.835 – grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital